Tribunal: TJMT
Processo: 0012088-23.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012088-23.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO
DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Lourival Tomelin, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou, parcialmente, procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Primeiro Apelante, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deverá ser revertido ao Fundo previsto no artigo 13, da Lei n. 7.347/1985 (id. 112555979, págs. 01/02).

Lourival Tomelin pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não houve a prática de dano ambiental, porque tinha autorização de desmatamento da área, emitida pela SEMA-MT.

Aduz que os documentos constantes do caderno processual comprovam que houve exploração e desmate autorizados e realizados dentro dos limites permitidos.

Afirma que o Relatório Técnico
n. 217/SUAD/CFF/07 e o Parecer Administrativo n. 43/SPA/SEMA/2009 são provas de que não cometeu nenhum ilícito ambiental e, portanto, não há falar em dano moral a ser reparado.

Defende que não houve ofensa à moral coletiva e pleiteia a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a condenação pelo dano moral coletivo.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 112555989, págs. 01/10).

O Ministério Público Estadual, na sua Apelação, argumenta que o
quantum
indenizatório ficou aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos ambientais causados à sociedade.

Sustenta que o valor da indenização deve servir como desestimulo às práticas ilícitas contra o meio ambiente, devendo levar em consideração, além do ganho auferido com o ilícito, a capacidade financeira do Apelado e a multa fixada pela autoridade fiscalizadora.

Alega que a indenização deveria ser fixada no valor apontado na inicial – R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) –, porque suficiente para o desestímulo da prática ilícita contra o meio ambiente.

Salienta que o valor da indenização deve ser destinado ao Fundo Ambiental de Sinop, posto que o ato ilícito, causador do dano ambiental, ocorreu na referida cidade.

O Recorrido, Lourival Tomelin, apresenta as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada pelo Ministério Público e, ao final, requer a manutenção da sentença (id. 112555989, págs. 17/25).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 114683968, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Lourival Tomelin, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou, parcialmente, procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Primeiro Apelante.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Lourival Tomelin, alegando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, em ação fiscalizatória, realizada em 01/09/2006, constatou, na Fazenda Indaial, de propriedade do Requerido, localizada no Município de Sinop, o desmatamento a corte raso e com uso de “correntão”, de 384,060 hectares de floresta, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo lavrado o Auto de Infração n. 319746-D.

Salientou, na inicial, que, após recebimento do mencionado AI, instaurou o Inquérito Civil n. 67/2011, no qual constatou que, embora o Requerido possuísse licença ambiental única e autorização para exploração florestal, não tinha autorização de desmate, devendo, por isso, ser condenado ao pagamento de dano moral difuso, no valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

O Magistrado singular julgou procedente, em parte, o pedido, condenando a parte Requerida ao pagamento da indenização, a título de dano moral difuso, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinando tal valor ao Fundo, previsto na Lei n. 7.347/1985, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial pelo Ministério Público contra Lourival Tomelin, para o fim de:

a) CONDENAR o requerido, a título de indenização por danos moral, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n. 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação, valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/85;

Contra essa decisão, Lourival Tomelin e o Ministério Público Estadual interpuseram os presentes Recursos de Apelação Cível.

Da Apelação do Autor

Lourival Tomelin busca a reforma do ato judicial recorrido, sustentando:1) a inocorrência d
e dano ambiental, já que tinha autorização de desmatamento da área, emitida pela SEMA-MT, e o desmate foi autorizado e realizado dentro dos limites permitidos; e 2) inexistência de ofensa à moral coletiva.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental).

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Nessa toada, não há dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender ao direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

O Recorrente sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, visto que a SEMA-MT havia autorizado o desmatamento.

Analisando o caderno processual, verifico que o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, lavrou, no dia 01/09/2006, em desfavor do Recorrente o Auto de Infração n. 319746-D, em razão de

Destruir 384,060 ha de mata nativa da Região da Amazônia Legal, área de especial preservação pelo artigo 225 da Constituição Federal, na Fazenda Indaial, Município de Sinop/MT, sem autorização do órgão ambiental competente (...). (id. 112526045, pág. 13).

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que, após a aprovação do Plano de Exploração Florestal, apresentado pelo Recorrente, a SEMA-MT, em 23/05/2006, expediu a Autorização Para Exploração Florestal – AEF – n. 0047/2006, com validade de 23/05/2006 a 23/12/2007, permitindo a exploração de 382,2459 ha (trezentos e oitenta e dois hectares, vinte e quatro ares e cinquenta e novo centiares) (id. 112526045, pág. 20).

Dessa forma, não há dúvidas de que o Apelante, no período indicado na AEF, estava autorizado pelo órgão ambiental competente a explorar a vegetação existente naquela área, para, posteriormente, desmatá-la.

Aliás, o artigo 23,
caput
e §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, é expresso nesse sentido. Veja-se:

Art. 23.

Aprovado o Plano de Exploração Florestal – PEF,
a SEMA expedirá a Autorização de Exploração Florestal, permitindo a supressão total ou parcial da vegetação da área passível de conversão
, excetuadas as espécies com restrição de corte.

§ 1
o
.
A Autorização de Exploração Florestal deve preceder a Autorização de Desmatamento
e terá prazo de validade definido de acordo com o cronograma apresentado no projeto técnico. (Negritei).

O dispositivo transcrito consigna, expressamente, que o desmatamento é ato posterior à exploração da área e, logicamente, depende de autorização a ser expedida pelo órgão ambiental competente.

In casu
, o Apelante, quando realizou o desmatamento da área, possuía a AEF, porém, isso não significa que estivesse autorizado a desmatar, pois, como salientado, a emissão desta precede a Autorização de Desmatamento.

Frise-se que a Autorização de Desmatamento n. 0256/2005, constante dos autos (id. 112526047, pág. 21), não é documento hábil a comprovar a legalidade do desmatamento, realizado pelo Recorrente, visto que fora cancelado pela SEMA-MT, em razão da Operação Curupira, e o Apelante não fez prova de que o desmate fora realizado quando estava ainda estava vigente a autorização, ou seja, que efetuou o desmatamento antes que houvesse o cancelamento da mencionada autorização.

Importante destacar que o fato de a SEMA-MT, em vários documentos, ter expressado que a Autorização para Exploração Florestal e a Autorização de Queima suprem a Autorização de Desmatamento, e que não houve irregularidade, no meu entendimento, não afasta a ilegalidade do ato, porque o artigo 23, §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, é claro no sentido de que a AEF deve preceder a Autorização de Desmatamento.

Diante de tais considerações, tenho que o desmatamento realizado pelo Apelante foi, de fato, irregular e trouxe prejuízos à coletividade, na medida que suprimiu, sem autorização do órgão competente, 384,060 hectares de vegetação nativa.

Impõe anotar que, diferentemente da responsabilidade do Direito Civil, a responsabilidade civil no Direito Ambiental não satisfaz um particular, mas a grupos indeterminados de pessoas que dependem de condições naturais para a sobrevivência.

A responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, é objetiva, portanto, não há a necessidade de provar a culpa do poluidor. Basta comprovar o evento danoso, a conduta e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poluidor.

O evento danoso é fato que causou prejuízo ao meio ambiente, a conduta lesiva é a ação ou omissão que causou o prejuízo ao meio ambiente e o nexo causal diz respeito à comprovação de que a lesão ambiental decorreu da atividade do poluidor.

Feitas tais considerações, inexistem dúvidas de que a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve ser mantida, já que não há dúvidas de que realizou o desmatamento de 384,060 hectares (evento danoso), sem autorização do órgão competente (conduta lesiva) e que o desmate só ocorreu por sua ação (nexo causal).

Ressalto que a violação a moral coletiva é incontestável, pois foram desmatados 384,060 (trezentos e oitenta e quatro, sessenta hectares) de vegetação de forma irregular, ou seja, sem autorização do órgão ambiental.

Diante disso, o desprovimento do Apelo, interposto por Lourival Tomelin, é medida que se impõe.

Do Apelo do Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, no que se refere ao valor arbitrado, a título de dano moral coletivo, sustentando ser baixo e não servir como desestimulo às atividades lesivas ao meio ambiente.

Anoto que, no que tange ao
quantum
indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a sua fixação, cabe ao Juiz sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

No caso em tela, a condenação do Apelado deu-se em razão do desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 384,060 hectares.

Nota-se que o dano ambiental provocado é de grande proporção, visto que houve o desaparecimento de inúmeras árvores e foi causado de forma consciente, posto que tinha conhecimento da inexistência de autorização.

Considerando os critérios alhures mencionados, penso que o montante arbitrado pelo Magistrado
a quo
, a título de dano moral coletivo –
R$ 50.000,00

– cinquenta mil reais
–, revela-se suficiente para compensar à injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade e inibir as condutas ofensivas aos direitos transindividuais, mormente porque o Recorrido recebeu uma multa do IBAMA, no valor expressivo de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) (id. 112526045, pág. 13).

Diante disso, a sentença, nesse ponto, não merece retificação.

No que se refere à destinação do montante da indenização, tenho que também não merece alteração, porque o artigo 13, da Lei n. 7.347/1985, é expresso no sentido de que o valor da indenização deve ser revertido a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais. Veja-se:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Por tais considerações, o desprovimento da Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Lourival Tomelin e pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022